Tribunal: TJBA
Processo: 8143607-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143607-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Direito Civil e Processual Civil. Contrato bancário. Inadimplemento. Cobrança de encargos. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual. Legitimidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios,
MULTA E
moratórios. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIMENTO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143607-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante BRUNA SANTOS DA SILVA e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.